Tribunal: STF
Processo: HC 176924
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
HABEAS CORPUS – IDENTIDADE FÁTICA – APRECIAÇÃO CONJUNTA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG, no processo nº 0021364-94.2018.8.13.0184, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20 de novembro de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), e, por duas vezes, 121, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio), do Código Penal e 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, ao exercício de posição de liderança e ao concurso com funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, observada a integração a grupo criminoso com grande poder econômico e composto por dezenas de pessoas. Realçou necessária a medida à instrução processual e à aplicação da lei penal, considerado o risco de, solto, o acusado evadir-se do distrito da culpa, interferir nos depoimentos de testemunhas e ocultar provas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 497.063/MG, o qual teve pedido de liminar não acolhido. 
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 385 dias. Diz encontrar-se o paciente em idêntica situação jurídica de corréus beneficiados pelo deferimento da ordem em habeas formalizados no Tribunal de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 4 de março de 2020, na impetração de nº 180.743, com idêntico objeto ao deste habeas, implementou medida de urgência, para revogar a custódia preventiva. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0009261-31.2013.8.13.0184, suspenso em virtude de liminar deferida em habeas corpus. 
    No Superior Tribunal de Justiça a Quinta Turma inadmitiu a impetração de nº 497.063/MG.
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. Conforme veiculado, implementei liminar no habeas corpus nº 180.743, para afastar a preventiva retratada no processo nº 0009261-31.2013.8.13.0184, da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG. Nesta impetração, tem-se igual pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida de urgência.
    3. Ante a identidade de objetos, apensem a esta impetração a de nº 180.743.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator